Tribunal: TJDFT
Processo: 0746682-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RATEIO DAS FUTURAS MEDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão de arresto de 70% dos valores a serem repassados à embargante, liberando 30%, no contexto de contrato administrativo. O embargante aponta omissão quanto à apreciação dos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade, bem como da necessidade de revisão do rateio das futuras medições contratuais. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da proporcionalidade da constrição judicial; (iii) determinar se foi omitida fundamentação sobre o rateio das futuras medições contratuais; (iv) verificar se o recurso é cabível com a finalidade exclusiva de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado apreciou expressamente o princípio da menor onerosidade ao considerar que a liberação de 30% dos créditos contratuais é suficiente para a continuidade da obra e que a penhora em 70% observa o art. 805 do CPC, sendo proporcional ao valor do débito.4. A proporcionalidade da constrição judicial também foi analisada, com destaque para a ausência de indícios de paralisação da obra e para a adequação da medida judicial ao montante da dívida.5. Houve manifestação clara sobre o rateio das futuras de medições, tendo sido registrado que a divisão em partes iguais das parcelas visa garantir a conclusão da obra, inexistindo omissão.6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à manifestação sobre interpretação que a parte pretenda dar ao julgado, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.7. O prequestionamento não justifica, por si só, a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, especialmente quando o acórdão já enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes de forma suficiente.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.013; 1.022; 1.025; 805; 835, XIII; 855; 866, §1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 0709014-45.2021.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 07.11.2023.

(jp)